Tribunal: TJES
Processo: 5009772-07.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009772-07.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DOUGLAS DOS ANJOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009772-07.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DOUGLAS DOS ANJOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes de discriminação por identidade de gênero (art. 20 da Lei nº 7.716/89, por equiparação à transfobia – ADO 26/DF/STF) e ameaça (art. 147 do CP). Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 20 da Lei nº 7.716/89 (racismo por equiparação à transfobia) e no art. 147 do Código Penal (ameaça), em concurso formal (art. 70 do CP), às penas de 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa e indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00. Sustenta a defesa ausência de provas do dolo discriminatório e da idoneidade da ameaça, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de injúria (art. 140, §3º, do CP) e o afastamento da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

i) verificar se a conduta imputada ao apelante caracteriza o crime de racismo (Lei nº 7.716/89), por equiparação à transfobia, ou se deveria ser desclassificada para injúria;

ii) analisar se a ameaça dirigida à vítima possui aptidão para configurar o delito previsto no art. 147 do CP;

iii) aferir a legalidade e proporcionalidade da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é firme e coerente, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha, colhidos sob contraditório, que confirmam a prática reiterada de ofensas discriminatórias contra a identidade de gênero da vítima, caracterizando conduta racista por equiparação, nos termos da ADO 26/DF (STF).

4. As expressões proferidas pelo apelante não se limitam a ofensas à honra individual, mas negam a identidade de gênero da vítima e atingem, de forma coletiva, grupo social vulnerável, afastando a tese de mera injúria.

5. Quanto ao crime de ameaça, trata-se de delito formal, consumando-se com a simples aptidão da conduta para causar temor. As declarações da vítima revelam efetivo abalo e intranquilidade, confirmando a tipicidade da conduta.

6. A indenização por danos morais foi fixada em valor módico, atendendo ao pedido expresso na denúncia e observando os parâmetros legais (art. 387, IV, CPP) e jurisprudenciais, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a condenação.

Tese: Configura crime de racismo por equiparação à transfobia (art. 20 da Lei nº 7.716/89, conforme ADO 26/DF/STF) a conduta consistente em reiteradas manifestações ofensivas dirigidas à identidade de gênero da vítima, ainda que proferidas em ambiente privado, por se tratar de discriminação estrutural contra grupo vulnerável. Ameaça é crime formal e prescinde da intenção de execução do mal prometido, bastando sua aptidão para gerar temor na vítima. Fixação de indenização mínima por dano moral é legítima, desde que fundamentada e em valor proporcional.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009772-07.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DOUGLAS DOS ANJOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“[...] no dia 25 de julho de 2021, no período da manhã, no bairro São José, nesta Cidade e Comarca, o denunciado DEIVID DOUGLAS DOS ANJOS SILVA praticou a discriminação e preconceito contra a identidade de gênero mediante manifestação proferida por meio de ligação telefônica em relação à vítima Vicente Soares Oliveira, bem como ameaçou à mesma de causar-lhe mal injusto e grave. Relata o caderno investigativo que na data dos fatos o denunciado Deivid Douglas dos Anjos Silva entrou em contato com seu filho Davi Luis, com 7 (sete) anos de idade, mediante ligação telefônica e perguntou com quem ele havia cortado o cabelo, tendo o mesmo respondido que havia sido com o Vicente. Revelam as peças de informação que em seguida o denunciado Deivid Douglas dos Anjos Silva exigiu que o filho entregasse o telefone à genitora, Sra. Windsa Alany dos Santos Lins, sendo que assim que ela pegou o celular, o mesmo começou a falar em tom de voz elevado: “Essa desgraça não é homem, essa desgraça que não tem piru, por isso não é homem de verdade, vou falar o português rasgado, esse filho da puta vai vê o que eu vou fazer, eu vou estragar a minha vida, você vai ver”. Noticiam os autos que o telefone celular estava na função viva voz e a vítima teve acesso a todo conteúdo da manifestação proferida pelo denunciado Deivid Douglas dos Anjos Silva, tendo, inclusive, oferecido representação criminal em desfavor do mesmo para que seja responsabilizado criminalmente pelos fatos criminosos. Extrai-se dos autos que não é a primeira vez que o denunciado Deivid Douglas dos Anjos Silva tem atitudes reprováveis em relação à vítima, pois anteriormente espalhou em seu serviço que a Sra. Windsa Alany dos Santos Lins era “sapatão”, sendo que esta, ao tomar conhecimento do fato, mandou uma mensagem perguntando o motivo da fala, oportunidade em que o mesmo confirmou o fato, dizendo que “a partir do momento em que ela estava se relacionando com uma mulher, com aquela coisa, que não tem piru, ela era isso mesmo”. Esclarece também a peça inquisitorial que sempre que o filho do denunciado vai visitá-lo, o mesmo fala para a criança que Vicente “não é homem”, “ele é ela” e “não quero você perto daquela coisa”. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 20 da Lei 7.716/89 e art. 147 do Código Penal, na forma do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do mesmo diploma legal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa e pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A controvérsia gira em torno da prática, por parte do apelante, dos crimes previstos no artigo 20 da Lei nº 7.716/89 — racismo, por equiparação à transfobia, conforme interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADO 26/DF —, e artigo 147 do Código Penal — ameaça, ambos reconhecidos na sentença de primeiro grau, que aplicou a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Sustenta a defesa, em síntese, ausência de provas para embasar a condenação, especialmente, quanto ao dolo discriminatório e à aptidão da suposta ameaça para causar temor.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta do art. 20 da Lei 7.716/89 para o crime de injúria (art. 140, §3º, do CP) e o afastamento da reparação por danos morais arbitrada na sentença.

Não assiste razão à tese absolutória.

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, é firme e coerente quanto à autoria e à materialidade dos crimes imputados.

A vítima Vicente Soares Oliveira declarou de forma clara e consistente:
“sou um homem trans e estou atualmente casado com a ex-esposa do réu. Após eu ter levado o filho deles para cortar o cabelo, o réu me ligou, xingando e dizendo que eu era uma coisa, que eu não era homem de verdade, que não tinha piru. Fiquei muito abalado, desestabilizado. Ele ainda apareceu no meu condomínio e disse que acabaria comigo, que não ligava para a Justiça. Tive medo real daquilo que poderia acontecer”.

Tal depoimento foi corroborado pela testemunha Windsa Alany dos Santos Lins, ex-esposa do réu e companheira da vítima, a qual relatou:
“o réu sempre foi preconceituoso com meu atual marido. Ligou e o chamou de ‘zé buceta’, ‘sem pau’, e nunca o chamava pelo nome, mas sempre de ‘coisa’. Meu filho escutava tudo. Não foi a primeira vez. Era frequente”.

Não se trata, portanto, de episódio isolado ou explosão emocional pontual, mas de conduta reiterada, com conteúdo discriminatório evidente, dirigida à identidade de gênero da vítima, em contexto familiar, com testemunho de menor e exposição de sua figura paterna a tratamento desumanizante.

As expressões utilizadas pelo apelante não têm por escopo apenas ofender a honra subjetiva de um indivíduo em particular, mas sim negar-lhe a própria identidade de gênero e existência social, em típica manifestação de preconceito estrutural, dirigido a um grupo vulnerável — a população transgênero.

É exatamente essa a moldura traçada pelo Supremo Tribunal Federal na ADO 26/DF, a qual reconheceu a omissão inconstitucional do legislador em criminalizar condutas homotransfóbicas, determinando, como medida integrativa, a aplicação da Lei 7.716/89 às práticas que manifestem preconceito ou discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero.

Segundo a Corte, tais condutas se ajustam, por identidade de razão, ao conceito de racismo social, e sua repressão é de interesse público relevante.

No presente caso, o conteúdo das declarações colhidas permite concluir, com segurança, que o apelante veiculou expressões odiosas, carregadas de aversão à condição de pessoa transgênero da vítima, negando-lhe status de humanidade e de dignidade.

Tais manifestações não se resumem à esfera da injúria pessoal — como pretende a defesa —, mas constituem verdadeira negação de direitos e ataque coletivo à identidade de um grupo vulnerável, ainda que dirigidas a pessoa determinada, em âmbito privado.

A jurisprudência consolidada, inclusive nos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que a publicidade ampla não é requisito para a configuração do crime de racismo/discriminação, bastando que a conduta evidencie o intuito discriminatório por identidade de gênero.

No tocante ao crime de ameaça, impõe-se igualmente a manutenção da condenação.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que se trata de crime formal, cuja consumação independe da efetiva intenção de consumar o mal prometido, bastando que a ameaça seja apta a gerar temor e intranquilidade na vítima.

O próprio depoimento de Vicente é cristalino ao afirmar que se sentiu intimidado, especialmente após o réu dirigir-se pessoalmente ao seu condomínio e afirmar que “acabaria comigo”.

A experiência mostra que, em situações envolvendo violência de fundo discriminatório, as palavras têm peso e significado que ultrapassam o contexto imediato, atingindo com intensidade a esfera psíquica do ofendido.

Nesse sentido, a sentença andou com acerto ao reconhecer a tipicidade da conduta e a autonomia do dolo ameaçador.

A alegação de que as expressões foram proferidas “no calor da emoção” tampouco possui força exculpante.

Em casos de crimes dessa natureza — em especial os de fundo preconceituoso — a tentativa de relativizar a intenção discriminatória como reação emocional é comumente utilizada como instrumento de esquiva à responsabilização penal. A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que a análise do dolo nesses casos se realiza por meios indiretos, a partir do conteúdo e da forma das manifestações e de suas circunstâncias, e não da confissão do agente.

Por fim, no que toca à fixação do valor mínimo de indenização por danos morais, a sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais.

O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, inclusive os de ordem moral, desde que fundamentado e presente pedido expresso.

No presente caso, o pedido constou expressamente na denúncia e o valor foi arbitrado de forma modesta, proporcional e justificada, considerando o abalo emocional da vítima e as condições do réu.

Não se trata de enriquecimento sem causa, mas de medida compensatória e pedagógica.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em hipóteses de dano moral presumido, não é exigida prova específica dos prejuízos, bastando a verificação do nexo de causalidade e da existência do sofrimento, o que está amplamente demonstrado nos autos.

Assim sendo, rejeitam-se todas as teses ventiladas pela defesa em sede recursal.

A sentença condenatória analisou com precisão os fatos, aplicou corretamente o direito e fundamentou adequadamente as sanções impostas, não havendo qualquer mácula ou excesso a ser reparado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.